Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-41.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012875-41.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CLEMENTINA BRANCALIONE BALBINOT - CPF: 651.871.301-10 (EMBARGANTE), PGE (EMBARGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1012875-41.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
CLEMENTINA BRANCALIONE BALBINOT

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Clementina Brancalione Balbinot
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO COMO CORRESPONSAVEL PELA DÍVIDA NA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DECADÊNCIA E PRESCRIÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo inviável a discussão em sede de exceção de pré-executividade.

2- No presente caso, houve a constituição do crédito tributário de ofício, nos moldes do artigo 149 do CTN, sendo realizada dentro do prazo decadencial pertinente, bem como a ação executiva também proposta antes do quinquênio legal, não havendo a ocorrência dos referidos institutos.

Alega a existência de omissão no julgado na análise de sua ilegitimidade, posto que não pode constar no polo passivo como responsável pelo crédito tributário ora executado porque: a
uma, a Fazenda Pública não provou que o excipiente está incluso em alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN acima; a duas, porque não foi citado para defender -se na presente execução, como pretende a Fazenda Pública, nos termos do julgado abaixo transcrito, onde a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser arguida neste caso e a três, porque o exequente em todo o processo comportasse no sentido de pugnar pela execução da empresa SUN SHAIN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., tudo como se comprovará adiante.

Esclarece que, o processo, equivocadamente, iniciou-se com sua inclusão na exordial e nos autos inexiste comprovação da sua citação, pelo contrário, foi realizada a constrição bancária
online
, o que atenta gravemente ao contraditório e a ampla defesa.

Defende que, no presente caso, ocorreu a decadência do Fisco constituir o credito tributário em 31-12-2008 e, caso não seja esse o entendimento, seja acolhida a tese da prescrição, pois a constituição do crédito tributário ocorreu em 2002, a ação foi proposta em 2010 e a citação ocorreu tão somente no ano de 2017, claramente o crédito tributário foi abarcado pela prescrição.

Dessa forma,
requer o acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo o vício da OMISSÃO, pelas razões expostas, para que seja sanado os vícios, inclusive para fins de prequestionamento de todos os artigos aqui apontados, devendo ser acolhidos os pedidos pelos fatos e fundamentos aqui expostos
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 70754988).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Clementina Brancalione Balbinot
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO COMO CORRESPONSAVEL PELA DÍVIDA NA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DECADÊNCIA E PRESCRIÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo inviável a discussão em sede de exceção de pré-executividade.

2- No presente caso, houve a constituição do crédito tributário de ofício, nos moldes do artigo 149 do CTN, sendo realizada dentro do prazo decadencial pertinente, bem como a ação executiva também proposta antes do quinquênio legal, não havendo a ocorrência dos referidos institutos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Em nenhum momento a Embargante apontou qualquer vício no julgado a ensejar o acolhimento do recurso.

Imperioso mencionar que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da Agravante e da empresa Sun Shain Móveis e Eletrodomésticos, a ação de execução de origem, objetivando o recebimento de débitos de ICMS Garantido, devido pela entrada no Estado de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, no valor de R$ 26.545,09 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos). Diante disso, a Recorrente apresentou exceção de pré-executividade, alegando apenas a ocorrência da decadência do crédito tributário, o que foi rechaçado pelo Magistrado de Primeiro Grau, decisão esta que ensejou o presente recurso.

Em grau recursal, a Recorrente pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade e o reconhecimento da decadência/prescrição; todavia este foi desprovido, consoante ementa retro citada.

No tocante a ilegitimidade, foi consignado que a Recorrente consta como corresponsável na CDA pelos débitos ora questionados, de modo que, cabe a ela a comprovação de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos e tal exame não se mostra possível em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, utilizando-se de entendimento fixado em julgamento repetitivo pelo STJ (REsp 1.104.900/ES).

Restou consignado também a não ocorrência da decadência, pois
os fatos geradores ocorrem no abril, maio, junho e outubro de 2002, iniciado o prazo decadencial em janeiro de 2003, assim, o termo final para a notificação do lançamento dar-se-ia em dezembro de 2007; todavia, a data da constituição do crédito apontada na CDA é de 18-7-2007, ou seja, o credito foi constituído dentro do prazo decadencial pertinente.

Quanto a prescrição que
(...) constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes a fatos geradores ocorridos em 2002, constituídos definitivamente em 18-7-2007 , de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por tratar-se de demanda ajuizada após a Lei 118/2005 que ocorreu em 16-3-2010, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021